Tribunal: TJBA
Processo: 0509335-80.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509335-80.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DELEGADO GERAL ADJUNTO e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MANUEL FRANCISCO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AGENTE
DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.
DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA
IN CASU
. PRELIMINAR REJEITADA.
PRÉ-REQUISITO PARA PROMOÇÃO.
ELENC
A
DO
NO ART. 8º DA LEI 12.601/12. ART. 2º DO DECRETO N.º 14.474/13.
RECORRIDO EM
GOZO DA LICENÇA-PRÊMIO,
O QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÓBICE

AO DIREITO
. PERÍODO CONSIDERADO, POR LEI, COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. SENTENÇA MA
NTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
DES
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509335-80.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DELEGADO GERAL ADJUNTO e outros (2)
e como apelada
MANUEL FRANCISCO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.